Tribunal: TJMT
Processo: 0002057-11.2015.8.11.0025
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002057-11.2015.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDINALVA APARECIDA MAGALHAES DE BASTOS - CPF: 627.643.221-00 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 298.869.101-00 (RECORRENTE), EVERLEI WAGNER - CPF: 014.747.871-50 (RECORRENTE), ELZA MARIA DA SILVA - CPF: 013.447.791-07 (RECORRENTE), GILMAR PESSOA - CPF: 804.641.141-87 (RECORRENTE), ELMA OLIVEIRA NUNES - CPF: 913.858.571-53 (RECORRENTE), ELINETE ALVES DOS ANJOS SANTOS - CPF: 325.528.745-68 (RECORRENTE), MARCOS SILVA EICHENBERG - CPF: 045.879.911-47 (RECORRENTE), FRANCIELI VANESSA DOS REIS MARCANTONIO - CPF: 997.065.041-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), EDINALVA APARECIDA MAGALHAES DE BASTOS - CPF: 627.643.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI VANESSA DOS REIS MARCANTONIO - CPF: 997.065.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SILVA EICHENBERG - CPF: 045.879.911-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINETE ALVES DOS ANJOS SANTOS - CPF: 325.528.745-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELMA OLIVEIRA NUNES - CPF: 913.858.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR PEREIRA LEITE - CPF: 429.750.771-49 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023